Tribunal: STF
Processo: ARE 1534646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 57, pp. 1-2):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDUTAS TIPIFICADAS NO ART. 33 DA LEI 11.34312006 E NO ART. 33, C/C 40, III, DÁ LEI N. 11.34312006 - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA LITISPENDÉNCIA - NÃO CABIMENTO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEIÇAO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS: RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DA BENESSE PREVISTA N.O §40, ART. 33, DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40,111, DA LEI N. 11.343/2006 - NÃO CABIMENTO— REDUÇÃO DA PENAIMPOSSIBILIDADE -. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - PENA CUMULATIVAMENTE COMINADA AO TIPO - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA IMPOSTA AO RÉU. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - NÃO CABIMENTO. A Lei n° 9.296/96 não impõe a obrigatoriedade de realização de exame pericial das comunicações telefônicas interceptadas, ainda mais quando o conjunto probatório demonstra a identidade das vozes gravadas, sendo prescindível tal providência. Considerando que o procedimento de interceptação telefônica obedeceu a todos os ditames legais, respeitando os princípios constitucionais inerentes à defesa, não há se falar em qualquer nulidade. Nos termos do disposto no ad. 563, do Código de Processo Penal e na Súmula n°523 do STF, não há nulidade se não foi demonstrado o efetivo prejuízo à defesa. Para a configuração da litispendência é necessária a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ou mais ações. Se há fatos conexos; mas independentes entre si, é possível o ajuizamento de mais de uma ação, desde que a causa de pedir seja distinta. (STJ, AgRg no REsp 724.538/RS, Relator: Mm. Humberto Martins, 2a Turma, j. 12/0612007, DJ 22/0612007, p. 397). Presente na inicial a narrativa da conduta autorizadora da condenação nas sanções dos delitos a que os réus foram condenados, sendo possível a eles o exercício pleno do direito de defesa dos fatos contidos na peça pórtica, não há se falar em inépcia da denúncia. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, necessária a manutenção da condenação dos réus pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas. Nos casos em que o magistrado se vale da confissão para formação do convencimento, ainda que parcial, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, deve fazer incidir a atenuante. Hipótese em que o magistrado não se valeu da confissão para fundamentar a condenação do réu. Demonstrado nos autos de forma suficiente que os réus dedicavam-se à prática do crime de tráfico de drogas, incabível a concessão da benesse prevista no §4 0, ad. 33, da Lei de Tóxicos. Não- -há se falarem redução da pena imposta aos réus, se essa foi fixada em conformidade com os preceitos legais, inclusive o disposto no art. 42 da Lei n. 11.34312006, em obediência ão critério trifásico e aos princípios da proporcionalidade e -razoabilidade para a fixação-da pena; "Para a configuração do tipo-penal "adquirir" no tráfico de drogas, não é necessária a entrega, nem mesmo o pagamento do preço ajustado, por ser o crime formal, comissivo, plurisubsistente e unissubjetivo" (HC n. 170.9501130, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/1212015, D.Je-de 22/21201 6.) Não procede a pretensão de exclusão da pena de multa, posto que a sanção consiste em preceito secundário da norma (art. 33 da Lei 11.343/06) e possui suporte no artigo 50, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, sendo vedado ao 'Poder Judiciário afastá-la de plano, sob pena de violação da competência constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo e, ainda, ao Princípio da- Legalidade. A pena de multa deve guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao réu. Nos termos da orientação -do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento RE 638.491/PR, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, é possível a decretação de perdimento de todo e qualquer bem apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, sem a necessidade de se perquirir a existência de outros requisitos senão os elencados no art. 243, § único, da Constituição da República.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 66).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, que o entendimento adotado no acórdão recorrido, no sentido de que a interceptação telefônica pode ser usada como fonte inicial de prova, contraria o art. 2º, II da Lei n° 9.296/1996, sendo necessário reconhecer a ilegalidade das provas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou seguimento ao recurso à luz do Tema 339 da repercussão geral e inadmitiu o extraordinário ante ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 87).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 76, p. 7-8):



     “O caso em vertente viola o art. 5º, XII, nulifica o princípio da presunção de inocência é principalmente atribui interpretação de que a interceptação telefônica pode ser iniciada do zero, e como única medida de prova. É pacífico na jurisprudência que a ausência de provas culmina na absolvição, no caso em vertente as provas foram auferidas por meios ilegais, visto terem sido obtidas com violação da regra processual. É patente a que existe repercussão geral no caso em tela, na medida que a condenação calcada em patente falta de provas, ligada a provas ilícitas calcadas em violação de domicilio. O caso em teta demanda repercussão geral, pois viola de forma gritante o Devido processo legal e a presunção de inocência, outrora TAIS FATOS SÃO GRAVES ”.



     



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



    Ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. Isso porque eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas contantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



     Nesse sentido:



     “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRORROGAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPLEXIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS CAPTADAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AFERIÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1127868 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 06-08-2018)



  Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente